Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-88.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. OPORTUNIDADES DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO PROCESSUAL. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - É dever do juiz, uma vez proposta a ação, analisar a petição inicial, verificando se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.

2 - Cabe às partes atender a tempo e modo às determinações judiciais ou, caso com elas não concordem, interpor o recurso cabível na espécie.

3 - Se a parte autora, a despeito das oportunidades que lhe foram concedidas, não cumpre integralmente o comando judicial, suprindo a irregularidade apontada em sua petição inicial, forçosa a conclusão no sentido de indeferimento da peça inaugural.

4 - Recurso conhecido e desprovido.